Tribunal: TJES
Processo: 5006043-29.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006043-29.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO BARSALI LOUREIRO

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 35, § 2º, DA LC Nº 46/94. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato administrativo de remoção ex officio de servidor público (Policial Penal), formalizado pela Portaria n.º 714-S/2025, determinando sua lotação definitiva no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), sob fundamento de ausência de motivação específica e inobservância dos critérios legais previstos no art. 35, § 2º, da LC nº 46/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada, diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se o ato de remoção ex officio é legal, à luz do dever de motivação e da observância dos critérios legais previstos na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via mandamental é adequada quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória quando o vício apontado é formal e aferível a partir dos documentos constantes dos autos.

A remoção ex officio, embora discricionária, submete-se aos limites legais, exigindo motivação idônea, explícita e contemporânea, apta a demonstrar a necessidade do serviço.

A motivação integra a forma do ato administrativo, e sua ausência ou deficiência configura vício formal, ensejando nulidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99.

A indicação genérica de “necessidade do serviço” ou “interesse da administração” não satisfaz o dever de motivação, por não explicitar os pressupostos fáticos que justificam a medida.

O art. 35, § 2º, da LC nº 46/94 impõe critérios preferenciais objetivos para a remoção de ofício, cuja inobservância compromete a legalidade do ato.

A existência de documento interno que reconhece déficit de pessoal na unidade de origem do servidor evidencia contradição com a justificativa da remoção, revelando ausência de motivação concreta e plausível.

A discricionariedade administrativa não afasta o controle judicial quanto à legalidade, especialmente no que se refere à motivação e à finalidade do ato.

A jurisprudência do STJ e do TJES exige motivação específica para atos de remoção ex officio, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público exige motivação concreta, explícita e contemporânea, ainda que se trate de ato discricionário.

A indicação genérica de interesse público ou necessidade do serviço não supre o dever de motivação do ato administrativo.

A inobservância dos critérios legais previstos para a remoção de ofício e a ausência de motivação idônea acarretam a nulidade do ato administrativo.

O mandado de segurança é via adequada para controle de legalidade de ato administrativo quando o vício é aferível por prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 46/94, art. 35, § 2º; Lei nº 9.784/99, art. 50, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013; STJ, RMS 55.732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02/12/2014, DJe 16/12/2014; STJ, MS 19.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27/08/2014, DJe 04/09/2014; TJES, MS nº 024130060627, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, j. 09/10/2013; TJES, MS nº 100160049373, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 08/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006043-29.2025.8.08.0021

APELANTE
: LEANDRO BARSALI LOUREIRO

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que concedeu a segurança em favor de LEANDRO BARSALI LOUREIRO para anular o ato administrativo de remoção
ex officio
consubstanciado na Portaria n.º 714-S/2025.

A sentença recorrida fundamentou-se na ilegalidade do ato por vício de forma, ante a ausência de motivação específica que justificasse a transferência do servidor, bem como na preterição dos critérios legais de antiguidade e localidade previstos no art. 35, § 2º, da Lei Complementar n.º 46/94. O magistrado primevo confirmou a liminar e determinou a lotação definitiva do impetrante no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG).

Em suas razões recursais o ente público suscita, preliminarmente, a (i) inadequação da via mandamental e a ausência de prova pré-constituída, argumentando que o deslinde da controvérsia exigiria dilação probatória para comparar situações funcionais e necessidades operacionais do sistema penitenciário. No mérito, sustenta que (ii) o ato de remoção é discricionário e pautado na conveniência e oportunidade da Administração para garantir a eficiência do serviço público; (iii) a motivação pode ser extraída de documentos preparatórios e do contexto procedimental, não sendo necessária exposição exaustiva no corpo da Portaria; e (iv) a inexistência de direito subjetivo à inamovibilidade. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais argui, prejudicialmente, (i) a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Estado não enfrentou os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defende (ii) a plena adequação da via eleita, destacando que o Comunicado Interno SEJUS/GASP n.º 0650/2025 prova a existência de déficit de pessoal na unidade de origem, o que tornaria contraditória a justificativa de "necessidade do serviço" para a remoção; (iii) a ilegalidade material do ato por desrespeito aos critérios do art. 35, § 2º, da LC 46/94; e (iv) a ocorrência de desvio de finalidade. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) a adequação da via mandamental e a necessidade de dilação probatória; (ii) a legalidade do ato de remoção
ex officio
do servidor, Policial Penal, sob a ótica do dever de motivação e da observância dos critérios preferenciais estabelecidos na legislação estadual.

Argui o apelado, em sede de contrarrazões, a ausência de dialeticidade do recurso voluntário, sustentando que o Estado não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas.

Contudo, rejeito a preliminar.

Compulsando as razões recursais verifico que o apelante insurgiu-se contra o núcleo decisório do
decisum
de primeiro grau, ao defender a suficiência da motivação extraída do contexto procedimental e a impossibilidade de o Judiciário substituir o mérito administrativo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão. Na hipótese, as razões expostas pelo Estado, embora reiterem teses defensivas, mostram-se aptas a confrontar a fundamentação sentencial, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da atividade jurisdicional desta Corte. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo preenchido o requisito de admissibilidade.

De igual modo
,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita, eis que
a
documentação carreada aos autos, notadamente a Portaria n.º 714-S e o Comunicado Interno SEJUS/GASP n.º 0650/2025, revela-se suficiente para viabilizar o deslinde da questão. No mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, e, na hipótese vertente, o vício apontado é de natureza
formal e objetiva:
a ausência de motivação idônea no momento da prática do ato.

Tal análise prescinde de dilação probatória, uma vez que a nulidade decorre da própria "inércia da autoridade coatora em apresentar justificativa técnica e contemporânea que ensejou a remoção".

No que se refere ao mérito, é sabido que “
Os a
tos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto
”
1
, de tal forma que, ausente um destes, restará caracterizada a nulidade do ato.

Dito isso
, o artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “
ex officio”
, sendo que, neste último caso, deverá ser fundamentada na necessidade de pessoal e recairá,
preferencialmente
, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso,
in verbis
:

“
Artigo 35.
A localização do servidor público dar-se-á:

I –
a pedido; e

II –

de ofício
.

(...)

§ 2º -

Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá,
preferencialmente
, sobre o servidor público:

a)
de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c)
menos idoso.”

Como é cediço, “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
”
(
STJ
; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

Partindo dessa premissa, é certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração. Contudo, como resta já cediço, a discricionariedade administrativa possui limites, estando o ato administrativo condicionado à existência de motivação idônea, capaz de lhe conferir legitimidade e permitir seu controle de forma a impedir arbitrariedades.

A motivação do ato administrativo, nos dizeres do STJ, “
diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o
pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática.
Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei.
A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.
” (RMS 55.732/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

Nessa linha, dispõe o artigo 50, inciso I e §1º, da Lei 9784/99, que “
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
”, salientando, outrossim, que “
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato
”.

Na espécie, a Portaria n.º 714-S fundou-se em justificativas genéricas e abstratas, como "necessidade do serviço" ou "interesse da administração", o que não satisfaz a exigência legal de motivação explícita, clara e congruente prevista no art. 50, I, da Lei n.º 9.784/99.

A ilegalidade torna-se ainda mais patente ao confrontarmos o ato com o Comunicado Interno SEJUS/GASP n.º 0650/2025. Referido documento, datado de 04 de setembro de 2025, reconhece expressamente o déficit de pessoal no CDPG (unidade de onde o impetrante fora removido por suposta "necessidade do serviço") e autoriza a abertura de 10 novas vagas para policiais penais naquela mesma unidade.

Revela-se no mínimo contraditória e desarrazoada a conduta de remover um servidor com mais de 14 anos de experiência e residência fixa na localidade, sob o manto da "necessidade do serviço", para, ato contínuo, abrir processo seletivo visando suprir a carência de pessoal na mesma unidade de origem. Tal sequência de fatos, a meu ver, desmascara a própria motivação genérica apresentada.

Ora, o “interesse público” é a própria razão de ser d
e todo ato administrativo, a não permitir que o agir da Administração, ainda que discricionário, o tenha como fundamento exclusivo, sob pena mesmo de restar caracterizada a ausência de motivação concreta
.

Em outras palavras, mesmo o interesse público há de ser justificado.

Sobre o tema destaco os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFICIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. Interesse público. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O Cotejada a realidade normativa com a realidade que dos autos emana, vislumbro que na concretude do caso a movimentação do Servidor-Impetrante impôs
violação aos preceitos normativos pertinentes, o que se permite concluir até mesmo em razão da
ausência de fundamentação concreta do ato coator publicado no Diário Oficial, que toma como única base legal fundante o permissivo legal para a localização de ofício, sem dispor sobre as razões que a justificam. II - O argumento isolado de que a transferência do Impetrante atendeu ao interesse público não a Administração, pois, a legislação de regência impõe requisitos específicos para a remoção de ofício, e mais, mesmo o interesse público há de ser justificado.
III - Ainda que tenha a Administração visado atender interesse público na remoção do Impetrante, o ato deveria ser precedido daqueles requisitos que ela mesma (Administração) impôs por meio da Portaria nº 370 da SEJUS e da Lei Complementar 46/94, mormente pelo disposto na Constituição Federal.
Caberia aqui ao Estado demonstrar que atendeu aos requisitos legais para a remoção de ofício do Impetrante, e se não o fez, mesmo após ser instado a tal, exsurge para aquele o direito líquido e certo de manter-se em sua lotação originária. IV - Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024130060627, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.
2. Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades. 3. Nesse contexto,
a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada,
porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.
4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049373, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/12/2017)

Cito, também, o seguinte precedente do STJ a ilustrar o entendimento já pacífico sobre tema:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público
. 2. Entretanto,
mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público.
Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.
(...) 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

Acresço, fazendo minhas as palavras do eminente Min. Paulo Campbell Marques, a não deixar dúvidas sobre o entendimento, ao apregoar que “
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem,
mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação
, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade.
Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999.
” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade da Portaria n.º 714-S e determinou o retorno definitivo de
LEANDRO BARSALI LOUREIRO
à sua lotação original.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STJ; AgInt no RMS 53.434/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5006043-29.2025.8.08.0021
APELANTE: LEANDRO BARSALI LOUREIRO
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que concedeu a segurança em favor de
LEANDRO BARSALI LOUREIRO
para anular o ato administrativo de remoção ex officio consubstanciado na Portaria nº 714-S/2025.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos, não alcancei conclusão diversa.

Acerca do tema, mister destacar que os atos administrativos têm como parte de seus elementos a motivação e a finalidade.

Nesse sentido, o art. 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “ex officio”, sendo que esta deverá ser fundamentada na necessidade de pessoal e recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso,
in verbis
:

Artigo 35. A localização do servidor público dar-se-á:

I – a pedido; e

II – de ofício.

(...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.

Partindo dessa premissa, é certo que a modificação da lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração.

Contudo, a discricionariedade administrativa possui limites, estando o ato condicionado à existência de motivação idônea, capaz de lhe conferir legitimidade e permitir seu controle de forma a impedir arbitrariedades. Sua falta, naturalmente, indicará a ocorrência de vício de forma, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n° 006, de 15/03/2016.

II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.

III. (...). (RMS n. 55.732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 30/5/2019)

Na hipótese dos autos, vê-se que a Portaria nº 714-S/2025 fundou-se em justificativa genérica e abstrata, sendo o apelado localizado na PEVV VI “por interesse da Gerência de Administração do Sistema Penitenciário”.

Ademais, conforme consignado pelo eminente Relator, “a ilegalidade torna-se ainda mais patente ao confrontarmos o ato com o Comunicado Interno SEJUS/GASP n.º 0650/2025. Referido documento, datado de 04 de setembro de 2025, reconhece expressamente o déficit de pessoal no CDPG (unidade de onde o impetrante fora removido por suposta ‘necessidade do serviço’) e autoriza a abertura de 10 novas vagas para policiais penais naquela mesma unidade”.

E concluiu S. Exª.: “Revela-se no mínimo contraditória e desarrazoada a conduta de remover um servidor com mais de 14 anos de experiência e residência fixa na localidade, sob o manto da ‘necessidade do serviço’, para, ato contínuo, abrir processo seletivo visando suprir a carência de pessoal na mesma unidade de origem. Tal sequência de fatos, a meu ver, desmascara a própria motivação genérica apresentada.”

Assim sendo, acompanho o Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.